Tribunal: TJMT
Processo: 1006177-72.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006177-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), JOAO BORGES DE SOUSA - CPF: 328.076.511-00 (AGRAVADO), HOLAVIO HENRIQUE PEREIRA BORGES - CPF: 043.188.191-08 (AGRAVADO), GABRYELLA SALES DA COSTA - CPF: 042.740.041-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO AGRÍCOLA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em tutela provisória antecedente à ação mandamental de prorrogação de crédito rural, deferiu liminar para suspender a exigibilidade de cédulas rurais pignoratícias, bem como impedir a inscrição dos produtores rurais em cadastros restritivos de crédito.

2.

Os autores da ação originária sustentaram que a inadimplência das operações de crédito rural decorreu de frustração de safra ocasionada por fatores climáticos adversos e retração do mercado pecuário, requerendo o alongamento da dívida com fundamento no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito rural, especialmente quanto à demonstração da probabilidade do direito ao alongamento da dívida à luz da regulamentação do Sistema Nacional de Crédito Rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A jurisprudência admite que operações destinadas ao financiamento da atividade agropecuária mantenham natureza jurídica de crédito rural independentemente do instrumento contratual utilizado, sendo possível o alongamento da dívida quando presentes os requisitos previstos na legislação e na regulamentação específica.

5.

O alongamento de dívida rural constitui direito do produtor quando comprovadas circunstâncias extraordinárias que comprometam a capacidade de pagamento, nos termos da Súmula 298 do STJ, porém tal prerrogativa não se exerce de modo automático, estando condicionada ao cumprimento das exigências previstas no Manual de Crédito Rural.

6.

Entre tais requisitos, assume caráter indispensável a formulação de requerimento administrativo de prorrogação até a data de vencimento da obrigação, conforme dispõe o item 25 do Manual de Crédito Rural, alterado pela Resolução CMN no 4.226/2013.

7.

No caso concreto, verifica-se que as notificações administrativas foram encaminhadas apenas em novembro de 2025, após o vencimento das cédulas de crédito rural ocorridos em janeiro de 2024 e janeiro de 2025, circunstância que evidencia a intempestividade do pedido e afasta, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela provisória.

8.

A ausência de requerimento tempestivo constitui óbice objetivo ao reconhecimento do direito ao alongamento da dívida rural, comprometendo a configuração de um dos pressupostos essenciais do art. 300 do CPC e impondo a reforma da decisão que havia suspendido a exigibilidade das obrigações.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso provido para revogar a tutela de urgência deferida na origem.

Tese de julgamento: “
1. O alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor quando presentes os requisitos legais e regulamentares do Sistema Nacional de Crédito Rural. 2. A ausência de requerimento administrativo tempestivo de prorrogação, formulado até a data de vencimento da obrigação, afasta a probabilidade do direito e impede a concessão de tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade da dívida rural.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei no 9.138/1995, art. 5o; Manual de Crédito Rural, itens 2.6.4 e 25; Resolução CMN no 4.226/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 298; TJMT, AI no 1016522-34.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
, em face da decisão proferida pela
MM Juízo da 2o Vara da Comarca São Félix do Araguaia/MT
, que nos autos dos
Autos da

Tutela Provisória em Caráter Antecedente à Ação Mandamental de Prorrogação de Crédito Rural
, movida por
JOÃO BORGES DE SOUSA e HOLAVIO HENRIQUE PEREIRA BORGES,
deferiu tutela de urgência determinando a suspensão da cobrança das cédulas rurais pignoratícias e a abstenção de negativação dos autores, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00.

O banco agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma, sob o argumento de inexistirem os requisitos autorizadores da tutela provisória, uma vez que as operações discutidas possuem natureza jurídica de
Cédula de Produto Rural
com liquidação financeira (CPR-F), instrumento que, segundo afirma, não se submeteria ao regime de prorrogação compulsória previsto no Manual de Crédito Rural.

Aduz, ainda, que o requerimento administrativo formulado pelos agravados teria sido apresentado de forma intempestiva, após o vencimento das obrigações, bem como que já estariam em curso execuções judiciais relacionadas aos títulos objeto da controvérsia. Sustenta, por fim, que a manutenção da liminar causa grave prejuízo à cooperativa e compromete a regularidade do sistema de crédito rural, além de reputar desproporcional a multa diária fixada na decisão impugnada.

Com fundamento nesses argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada, autorizando o prosseguimento das medidas de cobrança e a manutenção das restrições de crédito em nome dos agravados.

Custas devidamente recolhida.

A liminar foi indeferida em ID. 346699390.

Regularmente intimados, os agravados apresentaram
contrarrazões
, defendendo a manutenção integral da decisão agravada. Sustentam, em síntese, que restou comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural para o alongamento da dívida rural, bem como a ocorrência de eventos extraordinários que comprometeram a capacidade de pagamento dos produtores. Argumentam, ainda, que o direito ao alongamento constitui prerrogativa do devedor rural, nos termos da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, e que a recusa da instituição financeira em analisar o pedido administrativo configura violação à boa-fé objetiva que deve reger as relações de crédito rural. (ID. 352803896)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Autos da

Tutela Provisória em Caráter Antecedente à Ação Mandamental de Prorrogação de Crédito Rural
, ajuizada por
JOÃO BORGES DE SOUSA e HOLAVIO HENRIQUE PEREIRA BORGES
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, sustentando integrar grupo familiar produtor rural e alegaram que a inadimplência das operações de crédito contratadas junto à instituição financeira decorreu de fatores climáticos adversos e retração do mercado pecuário, circunstâncias que teriam ocasionado significativa frustração de safra e comprometido sua capacidade de pagamento.

As operações discutidas se encontram formalizadas por meio de cédulas rurais pignoratícias, apontadas na inicial, cujo saldo consolidado supera a monta de um milhão de reais, sendo objeto de cobrança pela instituição financeira.

Aduziram os demandantes que formularam requerimento administrativo de prorrogação da dívida com fundamento no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) e na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando preencher os requisitos normativos para o alongamento compulsório do débito. Postularam, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade das cédulas, bem como a abstenção de inscrição de seus nomes em cadastros restritivos.

Recebida a inicial, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) O alongamento de dívida rural, enquanto intervenção judicial nas obrigações de crédito agrícola, possui relevância técnica específica dentro do sistema nacional de crédito rural. Trata-se de instrumento jurídico utilizado para preservar a atividade produtiva, evitar a ruptura da cadeia econômica e garantir que fatores externos e imprevisíveis — como intempéries climáticas, pragas, doenças sanitárias, variações abruptas de mercado ou falhas estruturais de políticas públicas — não inviabilizem a continuidade da produção.

A lógica subjacente é de que o crédito rural não se destina apenas à relação bilateral entre credor e devedor:
ele cumpre função social e econômica essencial
, diretamente conectada ao desenvolvimento econômico.

No âmbito técnico-jurídico, o alongamento judicial de dívida rural se fundamenta em normas específicas, partindo-se da premissa estabelecida na Súmula 298 do STJ (
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei
) e passando pela Lei n° 9.138/95 e demais Resoluções que regulam a matéria.

A intervenção judicial não tem como finalidade perdoar ou extinguir o débito, mas
ajustar a capacidade de pagamento do produtor
aos eventos que alteraram a base objetiva da contratação, principalmente quando circunstâncias extraordinárias e alheias à sua vontade tornam a obrigação excessivamente onerosa ou momentaneamente impossível de ser cumprida.

Trata-se de
medida excepcional
e tecnicamente sensível. O Judiciário não pode transformar o alongamento em mecanismo automático, sob pena de desorganizar o próprio sistema de crédito, gerar insegurança jurídica e comprometer programas federais e linhas oficiais de financiamento.

Por isso,
o produtor deve comprovar de forma minuciosa
todos os requisitos expostos na legislação para que alcançar liminarmente o alongamento da dívida. Por isso mesmo,
a concessão de tutela de urgência (medida liminar) exige cautela extrema
. Diferentemente de outras áreas, uma decisão liminar que suspende a exigibilidade da dívida rural, evita o vencimento antecipado, impede a negativação ou bloqueia medidas executivas afeta diretamente políticas públicas de crédito subvencionado, programas de custeio e fluxo bancário de financiamentos agrícolas.

Após detido
exame da jurisprudência pertinente
e em consonância com as diretrizes do Manual de Crédito Rural (MCR), constata-se que a concessão liminar do alongamento de dívida rural exige, necessariamente, a presença cumulativa de requisitos específicos e rigorosamente delineados pela normativa aplicável, a saber:
(i) formulação de requerimento administrativo antes do vencimento da obrigação; (ii) apresentação de laudo técnico idôneo que comprove frustração de safra decorrente de fatores alheios à vontade do produtor; (iii) demonstração da viabilidade econômica da proposta de repactuação; e (iv) comprovação de risco concreto à continuidade da atividade rural.

Com vistas a ilustrar e reforçar a imprescindibilidade de tais requisitos, transcrevem-se, a seguir, dois julgados do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Gorsso, de elevada precisão técnica, os quais, de forma didática e alinhada à orientação consolidada dos Tribunais, evidenciam a necessidade de observância estrita dos parâmetros acima elencados:

TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10328954320258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

Diante disso, elucida-se que a tarefa judicial de conceder ou negar o pedido liminar de alongamento da dívida rural
não se confunde com juízo de conveniência ou mera sensibilidade social
, mas decorre de uma análise silogística rigorosa, própria da técnica processual, que confronta o conjunto fático-probatório apresentado com os requisitos legalmente previstos para a concessão da tutela de urgência.

Em síntese, a concessão da tutela de urgência em casos de alongamento de dívida rural exige rigorosa análise casuística, de modo que somente se justifica quando plenamente demonstrados todos os requisitos previstos na legislação e na regulamentação aplicável. A ausência de qualquer um desses elementos — seja a falta de requerimento administrativo tempestivo, a inexistência de laudo técnico apto a comprovar frustração de safra por fatores adversos, a inviabilidade econômica da proposta ou a inexistência de risco real à continuidade da atividade rural — conduz, necessariamente, ao indeferimento do pleito.

Pois bem.

Adentrando ao caso posto em análise, verifico configurada a probabilidade do direito invocado pelo autor para fins de concessão do alongamento da dívida rural contratada. Isso porque restou demonstrado nos autos que o produtor promoveu comunicação administrativa prévia à instituição financeira, antes do vencimento da obrigação, cumprindo requisito essencial.

Além disso, foram acostados laudos técnicos, elaborados por profissionais habilitados, que confirmam a perda significativa da safra, bem como a existência de viabilidade econômica para a reprogramação do débito, atendendo aos parâmetros agronômicos e financeiros usualmente exigidos para a prorrogação de crédito rural.

Outrossim, o risco de dano também se mostra presente, uma vez que o inadimplemento imediato pode acarretar perda de maquinários, insumos e demais instrumentos essenciais à continuidade da atividade agrícola, o que comprometeria não apenas a próxima safra, mas a própria manutenção da atividade rural, cuja função social recomenda a preservação.

Diante desse conjunto probatório, evidencia-se a presença dos requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência.

O não atendimento do pedido poderá levar a complicações financeiras maiores que as já vivenciadas pelo autor, o qual já enfrentará um prejuízo em sua produção, representando significativa perca de lucro da atividade, visando a medida apenas dar amparo para que este consiga se reerguer em sua atividade agropecuária, lhe propiciando mecanismo para a manutenção da produção em escala.

Ante todo o exposto,
DEFIRO
a liminar pleiteada, a fim de determinar a suspensão da cobrança do pagamento das cédulas rurais pignoratícias, incluindo-se, consequentemente, a abstenção de inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 2.000,00, por força da teoria do desestímulo.” (ID. 2195556005)

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, especialmente à luz da disciplina normativa do crédito rural e da jurisprudência consolidada acerca do direito ao alongamento das dívidas rurais.

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A jurisprudência consolidada admite que operações voltadas ao financiamento da produção rural sejam formalizadas por instrumentos diversos, inclusive por cédula de crédito bancário ou títulos equivalentes, sem descaracterização de sua natureza rural, desde que comprovada a finalidade produtiva do crédito, entendimento alinhado à
Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual o alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor quando presentes os requisitos legais.

Todavia, o reconhecimento da natureza rural da operação não implica na concessão automática do benefício de prorrogação da dívida. O exercício desse direito se encontra condicionado ao cumprimemnto das exigências estabelecidas na legislação e na regulamentação do Sistema Nacional de Crédito Rural, notadamente aquelas previstas no
Manual de Crédito Rural (MCR).

Nesse contexto, assume especial relevância a análise da tempestividade do requerimento administrativo de prorrogação, requisito expressamente previsto na normativa aplicável.

O
Manual de Crédito Rural
, em seus dispositos regulamentares – item
25 da seção pertinente, alterado pela Resolução CMN no 4.226/2013 – estabelece que o pedido de prorrogação da dívida deve ser formulado
até a data do vencimento da obrigação
, condição indispensável para a análise do pleito pela instituição financeira.

Nesse mesmo sentido, colaciona excerto de minha relatoria:

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PEDIDO DE PRORROGAÇÃO FORMULADO APÓS O VENCIMENTO DA DÍVIDA. INTEMPESTIVIDADE.
EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia deferido tutela de urgência em agravo de instrumento, determinando a suspensão da exigibilidade de dívida rural representada por cédula de crédito bancário e a abstenção de inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes. A instituição financeira embargante alegou omissões no julgado quanto à análise da natureza do contrato e à tempestividade do pedido de prorrogação da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à natureza jurídica da cédula de crédito bancário e à legislação aplicável; (ii) estabelecer se o pedido administrativo de prorrogação da dívida, formulado após o vencimento da obrigação, obsta o deferimento da tutela de urgência com base no Manual de Crédito Rural. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado reconhece que, embora formalizado por Cédula de Crédito Bancário (CCB), o contrato possui natureza jurídica de crédito rural, dada a destinação dos recursos à atividade agropecuária, nos termos da Súmula 298 do STJ e da jurisprudência consolidada. 4. A jurisprudência admite a formalização do crédito rural por meio de CCB, desde que comprovada sua finalidade rural, hipótese verificada no caso concreto com base na documentação dos autos.
5. O pedido administrativo de prorrogação da dívida foi formulado após o vencimento contratual, contrariando o item 25 do Manual de Crédito Rural, alterado pela Resolução CMN no 4.226/2013, que exige expressamente a solicitação até a data do vencimento da obrigação. 6. A intempestividade do requerimento afasta, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária para o deferimento da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC. 7. Embora a prorrogação de dívida rural seja direito do devedor, ela depende do cumprimento das condições legais e regulamentares, incluindo a tempestividade do pedido, o que não ocorreu no caso. 8. A parte dispositiva do acórdão anterior deve ser modificada, com efeitos infringentes, para restabelecer a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela provisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A formalização do crédito rural por meio de cédula de crédito bancário não descaracteriza sua natureza rural quando comprovada a destinação dos recursos à atividade agropecuária.
2. O pedido de prorrogação de dívida rural deve ser formulado até a data de vencimento da obrigação, sob pena de indeferimento do pleito com base na Resolução CMN no 4.226/2013. 3. A intempestividade do pedido administrativo de prorrogação afasta a probabilidade do direito e inviabiliza a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; MCR, itens 2.6 .4, 2.6.9 e 25; Resolução CMN no 4.226/2013; Lei no 9 .138/1995, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI n. 1003204-18 .2024.8.11.0000, rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15.05 .2024; TJMT, NU 1000633-18.2021.8.11 .0085, rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19 .11.2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10165223420258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 15/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025) Destaquei

No caso concreto, conforme se verifica das Cédulas de Crédito Rural no C21521694-2 (ID 219019996 – autos de origem), com parcelas vencidas em jul/23, jul/24 e jul/25; da Cédula de Crédito Rural C31520236-6 (ID 219019997 – autos de origem), com parcelas vencidas em jan/24 e jan/2025; e da Cédula de Crédito Rural C31521698-7 (ID 21901998 – autos de origem), com parcelas vencidas em jul/24 e jul/25, observa-se que as respectivas notificações administrativas (ID 219020005 e 219020006 – autos de origem) foram encaminhadas em novembro de 2025.

Consta, ainda, que as referidas cédulas constituem objeto das
Ações de Execução de Título Extrajudicial no 1002005-07.2024.8.11.0017
e
no 1002573-23.2024.8.11.0017
.

Tal circunstância se revela juridicamente relevante, pois a intempestividade do requerimento constitui óbice objetivo ao reconhecimento do direito à prorrogação da dívida rural, ao menos no plano da cognição sumária próprio da análise da tutela de urgência.

Nesse cenário, embora o ordenamento jurídico reconheça que o alongamento da dívida rural pode constituir direito do devedor quando demonstradas circunstâncias extraordinárias que comprometam a capacidade de pagamento, esse direito não se exerce de forma automática, estando condicionado à observância das regras estabelecidas pela legislação e pela regulamentação do crédito rural.

Assim,
a ausência de requerimento
tempestivo
impede a configuração da probabilidade do direito
, requisito indispensável para o deferimento da tutela provisória prevista no art. 300 do Código de Processo Civil.

Não se ignora que a atividade rural possui peculiaridades econômicas e está sujeita a fatores climáticos e de mercado que podem comprometer a capacidade de pagamento do produtor. Todavia, a própria disciplina normativa do crédito rural estabelece mecanismos específicos para a reprogramação das obrigações, os quais devem ser observados para preservar a segurança jurídica e o equilíbrio do sistema de financiamento agrícola.

Diante desse quadro, verifica-se que a decisão agravada, ao conceder a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das cédulas e impedir a inscrição dos devedores em cadastros de inadimplentes, desconsiderou requisito essencial previsto na regulamentação aplicável, circunstância que compromete a configuração da probabilidade do direito.

Consequentemente, ausente um dos pressupostos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Por todo o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
,
para revogar a tutela provisória deferida pelo juízo de origem e restabelecer a plena exigibilidade das obrigações representadas pelas cédulas discutidas, sem prejuízo do regular prosseguimento da ação originária para análise do mérito da controvérsia após a adequada instrução probatória.

Por consequência, afasto a multa cominatória, fixada na decisão agravada.

Comunique-se imediatamente o Juízo de origem para as providências cabíveis.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026